Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014491-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), APARECIDA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 070.613.178-92 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA EVANGELISTA - CPF: 274.260.188-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação, sob a alegação de omissão quanto à análise das contrarrazões apresentadas pela embargante e de contradição na aplicação do Tema 1078 do STJ, sem a devida consideração das peculiaridades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise das contrarrazões apresentadas pela embargante, configurando vício no acórdão; e (ii) verificar se a aplicação do Tema 1078 do STJ ocorreu de forma contraditória, ao desconsiderar elementos específicos do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não incorre em omissão quanto às contrarrazões, pois a alegada falha já havia sido corrigida por meio de embargos de declaração anteriores, não sendo necessária nova manifestação.

4.

A aplicação da tese fixada no Tema 1078 do STJ não apresenta contradição, uma vez que a decisão fundamentou-se na ausência de prova concreta de dano moral extrapatrimonial, conforme entendimento jurisprudencial de que o atraso na baixa do gravame não configura dano moral in re ipsa.

5.

A insatisfação da embargante com o resultado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando os embargos de declaração anteriores já sanaram o vício apontado.

2.

A aplicação do Tema 1078 do STJ exige a demonstração de dano moral concreto, não bastando a mera alegação de prejuízo in re ipsa.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

A embargante alega omissão quanto à análise de suas contrarrazões e contradição na aplicação da tese do Tema 1078 do STJ sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma adequada as contrarrazões por ela apresentadas no julgamento da apelação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal. Todavia, ao observar o histórico processual e os efeitos já atribuídos aos embargos anteriores, verifica-se que o suposto vício de omissão já foi devidamente sanado na oportunidade dos embargos declaratórios anteriores.

Nesse viés, a reapreciação das contrarrazões no contexto de embargos anteriores, quando reconhecida e corrigida a falha, não exige nova manifestação. Assim, entende-se que o acórdão embargado não incorreu em nova omissão, pois a decisão já contemplava os argumentos previamente corrigidos.

Assim, rejeita-se a alegação de omissão.

Quantos ao argumento de que o acórdão aplicou de forma contraditória a tese do Tema 1078, porque desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, como o prejuízo decorrente da restrição do uso do veículo devido à demora na baixa do gravame, não prospera.

Isso porque,
o acórdão embargado analisou adequadamente a tese jurídica e, ao aplicar o Tema 1078, considerou a ausência de prova concreta de dano moral extrapatrimonial. A jurisprudência estabelece que o atraso na baixa do gravame não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração do abalo concreto, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, ao decidir que a embargante deveria arcar com os honorários sucumbenciais, ainda que em percentual reduzido, o colegiado seguiu a orientação jurisprudencial vinculante, sem incorrer em qualquer contradição.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025